Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-09.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ção das obrigações de fazer que lhes foram impostas. 10. Tese de julgamento: "1. A inclusão da União no polo passivo da demanda mostra-se desnecessária quando as obrigações pertinentes já são de responsabilidade dos demais entes federativos. 2. Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela implementação de medidas de prevenção de desastres ambientais em áreas de risco. 3. A omissão estatal por si só não configura dano moral coletivo sem a demonstração concreta de lesão a interesses difusos ou coletivos."
(TJSP; Apelação Cível 1002474-09.2023.8.26.0587; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 01/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Posturas Municipais

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

01/04/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES DOS APELANTES MP/SP E FPESP IMPROVIDAS e APELAÇÃO DO APELANTE MUN. DE SÃO SEBASTIÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, pelo Município de São Sebastião e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES DOS APELANTES MP/SP E FPESP IMPROVIDAS e APELAÇÃO DO APELANTE MUN. DE SÃO SEBASTIÃO PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP, pelo Município de São Sebastião e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo apelante MP/SP em face dos demais apelantes, para condenar o apelante MUN. de SÃO SEBASTIÃO em diversas obrigações de fazer, com condenação subsidiária da apelante FPESP em caso de descumprimento pelo apelante MUN. de SÃO SEBASTIÃO, após tragédia com mortes e desabrigados no bairro Olaria. Restou improcedente o pleito de indenização por danos morais coletivos.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir, preliminarmente, (i) a alegada ilegitimidade passiva da apelante FPESP e (ii) a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, e, no mérito, (iii) a ocorrência de danos morais coletivos e sua indenização; (iv) a alteração da responsabilidade da apelante FPESP de subsidiária para solidária; (v) a observância de novos parâmetros da Política Nacional de Mudanças Climáticas na atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR; e (vi) a alegada violação da LINDB e à separação de poderes pela sentença.
III. Razões de Decidir.
3. A apelante FPESP é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pela proteção ambiental e execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é solidária entre os entes federativos. 4. A inclusão da União no polo passivo é desnecessária, uma vez que a execução das medidas de prevenção e fiscalização incumbe aos Estados e Municípios, conforme a Lei Fed. no 12.608, de 10/04/2.012. 5. O dano moral coletivo não se configura automaticamente pela omissão estatal, exigindo demonstração de violação intolerável aos direitos fundamentais da coletividade. 6. A responsabilidade da apelante FPESP deve ser solidária, conforme o ordenamento jurídico vigente que estabelece a responsabilidade comum e solidária dos entes federativos. 7. A atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos-PMRR deve incorporar parâmetros técnicos e legais mais recentes, incluindo diretrizes da Política Nacional de Mudanças Climáticas. 8. A sentença não viola a LINDB ou a separação de poderes, pois determina a execução de políticas públicas constitucionalmente previstas.
IV. Dispositivo e Tese.
9. APELAÇÕES DOS APELANTES MP/SP E FPESP IMPROVIDAS e APELAÇÃO DO APELANTE MUN. DE SÃO SEBASTIÃO PROVIDA EM PARTE para reconhecer a responsabilidade solidária da apelante FPESP e do apelante MUN. de SÃO SEBASTIÃO na implementação das obrigações de fazer que lhes foram impostas. 10. Tese de julgamento: "1. A inclusão da União no polo passivo da demanda mostra-se desnecessária quando as obrigações pertinentes já são de responsabilidade dos demais entes federativos. 2. Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela implementação de medidas de prevenção de desastres ambientais em áreas de risco. 3. A omissão estatal por si só não configura dano moral coletivo sem a demonstração concreta de lesão a interesses difusos ou coletivos."